Tribunal: TJDFT
Processo: 0737496-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE DIREITOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APERFEIÇOAMENTO. INSTRUMENTO VÁLIDO. NEGÓCIO ANTECEDENTE À CONSTRIÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO AUSENTE. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DEFESA DO PATRIMÔNIO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. BOA-FÉ DA CESSIONÁRIA. ELISÃO. AUSÊNCIA. CONSTRIÇÃO INFIRMADA (STJ, SÚMULA 84). PEDIDO. ACOLHIMENTO. INÉRCIA DA EMBARGANTE NA TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL. EMBARGADA. DANO MORAL. FATO GERADOR INEXISTENTE. ATO ILÍCITO AUSENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO E DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PELA EMBARGANTE (CC, ART. 188, I). RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À EMBARGADA. RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DESCONSTITUTIVO. EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA (STJ, SÚMULA 303). APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPROPRIEDADE. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. A elucidação do recurso é pautada pela matéria que integra seu objeto e fora devolvida à apreciação pelo efeito devolutivo que lhe é próprio, estando o órgão revisor jungido à obrigação de, ao exercitar seu ofício jurisdicional, resolver somente as questões que integram seu o objeto, não podendo ser instado a se manifestar acerca de matéria estranha que deverá, se o caso, ser ventilada através de instrumento próprio e específico, não podendo o julgado, pois, ser reputado como omisso por não ter se manifestado conclusivamente acerca de questão que efetivamente não poderia resolver.

3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.